Tribunal: TJES
Processo: 0001487-44.2019.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001487-44.2019.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB DA SAUDE NO EST DO ESP SANTO SINDSAUDE

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTE DO STF (TEMA 850). INAPLICABILIDADE A ENTIDADES SINDICAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada contra o Município de Jaguaré. A ação originária buscava a declaração de nulidade de contratos temporários e a consequente condenação do ente municipal ao pagamento de depósitos de FGTS aos servidores substituídos, sendo extinta por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a Ação Civil Pública constitui via processual adequada para que entidade sindical pleiteie o pagamento de verbas relativas ao FGTS, decorrentes da alegada nulidade de sucessivas contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) veda expressamente o ajuizamento de Ação Civil Pública para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS quando os beneficiários podem ser individualmente determinados.

4)
A pretensão do sindicato autor, de obter a condenação do município ao pagamento de depósitos fundiários, enquadra-se na hipótese de vedação legal, configurando a inadequação da via processual eleita, uma vez que os titulares do direito são individualizáveis.

5)
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 643.978 (Tema 850), que reconheceu a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS, não se estende às entidades sindicais.

6)
A excepcionalidade reconhecida no referido precedente decorre da exegese do art. 127 da Constituição Federal e do papel institucional conferido ao Ministério Público, o qual não se confunde com a representação da categoria atribuída aos sindicatos pelo inciso III do art. 8º da Carta Magna, permanecendo hígida a regra restritiva da Lei da Ação Civil Pública para a atuação sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado o ajuizamento de Ação Civil Pública por entidade sindical para pleitear o pagamento de depósitos de FGTS, em razão da proibição expressa contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85, quando os beneficiários são individualmente determináveis.

2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.978 (Tema 850) é restrita à legitimidade do Ministério Público e não se aplica, por extensão, aos sindicatos, para afastar a vedação legal ao manejo da Ação Civil Pública para cobrança de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 8º, III; art. 37, IX; art. 127. Lei nº 7.347/85: art. 1º, parágrafo único; art. 18. Código de Processo Civil: art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.978 (Tema 850); TJ-ES, AC: 00128070220198080030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública por ele ajuizada, por meio da qual buscava a declaração de nulidade de contratos temporários e a consequente condenação do Município de Jaguaré ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em favor dos substituídos processuais.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sob o fundamento de que a ação civil pública é via processual inadequada a veicular pretensões que envolvam o FGTS, em razão da vedação expressa contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/85:

“Como sabido, a ação civil pública é mecanismo fundamental na tutela dos direitos coletivos, porquanto visa responsabilizar aqueles cujas condutas deram causa a danos morais e patrimoniais sofridos por uma coletividade, seja ela indeterminada ou restrita, consoante prescreve o art. 1o da Lei nº 7.347/85, que disciplina a temática.

Com efeito, o referido dispositivo elenca as hipóteses em que se admite o seu cabimento, senão vejamos:

[...]

Por sua vez, o parágrafo único do referido artigo estabelece não ser cabível o ajuizamento de ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Vê-se, pois, que o dispositivo em questão veda uma pretensão de cunho nitidamente individual, qual seja, o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Ressaltou ainda o juízo sentenciante que o direito tutelado é desprovido de homogeneidade, afastando, assim, a possibilidade de manejo da ação coletiva:

“Mister destacar que, para que seja reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados entre as partes e, de conseguinte, o direito ao pagamento do FGTS, não basta apenas a comprovação da respectiva celebração.

Devem ser analisados, ainda, o caráter permanente do cargo, bem como a ocorrência de sucessivas contratações aptas a descaracterizar a necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito autorizador das contratações temporárias, nos termos do art. 37, IX, da CF.

No caso dos autos, certo é que as contratações foram realizadas em datas distintas, de forma pessoal em relação a cada servidor, assim como as supostas renovações.

Desta forma, considerando que deve o ente público avaliar a situação de cada substituído acerca de sua regularidade contratual, resta inviabilizada a caracterização da homogeneidade do direito”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir o cabimento da ação civil pública para a tutela de direitos ao recebimento de depósitos de FGTS decorrentes da alegada nulidade de sucessivas contratações temporárias.

Como cediço, a legitimidade da agremiação sindical para a tutela de direitos e interesses coletivos decorre do inciso III do art. 8º da Constituição Federal, que estabelece:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Nesse contexto, o parágrafo único do art. 1º da Lei da Ação Civil Pública coíbe o emprego da tutela coletiva para veicular pretensão que envolva o FGTS e demais fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados:

Art. 1º. [...] Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

A norma processual optou por excluir do âmbito da Ação Civil Pública as matérias ali elencadas, dentre as quais se encontra, textualmente, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando os beneficiários da pretensão puderem ser individualmente determinados, como ocorre no caso em tela.

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de se aplicar a norma restritiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90. 2)
Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00128070220198080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

A
ratio decidendi
repousa na expressa dicção legal, que não comporta, em análise sistemática da legislação processual coletiva, a interpretação extensiva pretendida pelo recorrente.

Conquanto não se ignore que o Pretório Excelso, ao julgar Recurso Extraordinário nº 643.978 (Tema 850), tenha reconhecido a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS, não há possibilidade de estender a tese de exceção ao recorrente.

Naquele precedente, a ressalva promovida pela Suprema Corte decorrera da exegese do art. 127 da CF, que trata especificamente do ente ministerial, de modo que os efeitos vinculantes do
leading case
não alcançam entidade sindical.

A extensão automática desse precedente aos sindicatos, contudo, não é possível, pois a eles a Constituição outorgou a defesa dos direitos e interesses da categoria (CF, art. 8º, III), o que, embora de suma importância, não se confunde com o papel institucional e a amplitude de atribuições conferidas ao Ministério Público.

A regra processual específica e restritiva da Lei nº 7.347/85, portanto, permanece hígida e aplicável à atuação das associações e sindicatos.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois a via processual escolhida pelo sindicato autor encontra óbice intransponível em dispositivo legal específico, cuja aplicabilidade ao caso concreto não fora afastada pela jurisprudência vinculante invocada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem condenação em honorários, na forma do art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.